Tribunal: TJSP
Processo: 2169257-28.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Entorpecentes – Pleito de absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos - Pedido subsidiário de redução da reprimenda, fixando-se a base no mínimo legal e diminuindo-se o aumento aplicado na segunda etapa da dosimetria –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Entorpecentes – Pleito de absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos - Pedido subsidiário de redução da reprimenda, fixando-se a base no mínimo legal e diminuindo-se o aumento aplicado na segunda etapa da dosimetria – Descabimento – Pena bem dosada e justificada, não comportando reparo, salientada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, observado o previsto no art. 42 da Lei de Drogas, bem como devidamente constatada a reincidência do acusado, específica no gravíssimo delito de tráfico de entorpecentes - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido.